Tribunal: STF
Processo: RE 73806
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA DO NASCIMENTO.
1) - EM PRINCÍPIO, A INICIAL DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DEVE
EXIGIR A CERTIDÃO DE REGISTRO DO FILHO, PORQUE OS DOCUMENTOS DEVEM
ACOMPANHAR ESSA PECA, SE NELES PRECIPUAMENTE ELA SE FUNDA (CPC.,
ART. 159).
2) - SE A A. DECLARA QUE NÃO FOI REGISTRADA, ISSO, EM PRINCÍPIO, NÃO
IMPEDE A INVESTIGAÇÃO. E NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 159, MAS O
INTERPRETA RAZOAVELMENTE, O ACÓRDÃO QUE DEU SEGUIMENTO A CAUSA,
APESAR DA FALTA DA CERTIDÃO DE REGISTRO.